Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-16.2018.8.11.0106
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000223-16.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLUZAN ALVES RODRIGUES - CPF: 567.183.061-34 (APELANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 342.756.338-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º, DO CP COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 –
1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 110, § 1º, DO CP, PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA INFERIOR AO NECESSÁRIO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CORPO DE DELITO – SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – VERBETE SUMULAR 588/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.

Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 588/STJ, segundo a qual: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de CARLUZAN ALVES RODRIGUES, em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que
nos autos da
Ação Penal nº 0000223-16.2018.8.11.0106, (cód. 78883) julgou procedente ação penal e condenou o apelante como incurso na pena do crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. (Sentença – 71632593)

A defesa interpôs recurso de apelação em que pugna, em preliminar pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pela absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal em ambiente doméstico, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que o réu não cometeu o delito que lhe foi imputado. De forma subsidiária, postula a substituição da pena de detenção por restritiva de direito. (Id. 71634458)

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença hostilizada. (Id. 71634455, 71634456)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sentenizado: (Id. 7359992)

“[...]De início, tem -se que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença impugnada, além de ser tempestivo e preencher os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Assim, deve o recurso interposto ser conhecido. No mérito, todavia, não merece o almejado provimento. Examinando atentamente os autos, verifica -se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa do apelante, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017 -CNMP, adoto “per relationem” as bem -lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto -me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja mantida incólume a sentença atacada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado CARLUZAN ALVES RODRIGUES, no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Considerando a preliminar de prescrição da pretensão punitiva ventilada, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Nos termos do art. 110, § 1º, do CP,
a prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...)
Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, deve ser regulada pela pena aplicada
. (...)” (AgRg no AREsp 892.717/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do CP, prescreve em 03 anos.

Assim, considerando que a sentença
transitou em julgado para o MP
, eis que, intimado da decisão
, não recorreu
e por isso a pena imposta se tornou imutável, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal ao caso em tela.

In casu
,

a denúncia foi recebida na data de 23 de novembro de 2018 (Id. 71632573) e a sentença foi proferida em 13 de março de 2020 (Id. 71632592), transcorrendo, assim, o período de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias.

Assim, rejeito a preliminar.

- DO MÉRITO.

2.

DA ABSOLVIÇÃO REQUESTADA.

Avançando no tema, para adequada análise transcreve-se a denúncia,
in verbis
: (Id.71632556)

“[...]Em data não precisada, no início de dezembro de 2015, aproximadamente duas semanas antes do dia 16 de dezembro, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira, Marcia Aparecida Ribeiro Barbosa, no âmbito das relações domésticas, causando lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no auto de fl. 14

Consta dos presentes autos que, na ocasião, durante uma discussão a respeito da guarda de suas filhas, o denunciado desferiu dois chutes na coxa direita da vítima, causando-lhe hematomas

Desse modo, o denunciado se encontra incurso nas sanções do artigo 129, §9°, do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei 11.340/2006, razão pela qual se requer, após o recebimento desta, seja ele citado, interrogado, processado e, ao final, condenado, nos termos dos artigos 394 a 405, do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instruções criminal a vítima e a testemunha abaixo arrolada[...]”.

Sustenta o recorrente, que o depoimento judicial das testemunhas não relataram com segurança que o réu teria cometido as agressões.

A materialidade do delito de lesão corporal se evidencia pelo laudo de exame de corpo de delito (Id. 71632558-fls.06/07), bem como pelo boletim de ocorrência nº.235/2015 (Id.71632557-fls.05/06).

Da mesma forma, denota-se que a autoria delitiva ressoa comprovada nos depoimentos colhidos, os quais evidenciaram, a ocorrência do delito em tela.

Com efeito, ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, a vítima Marcia Aparecida Ribeiro Barbosa declarou: (Id. 71632558-fls.07/08)

“[...]Que, conviveu maritalmente com a pessoa de nome, CARLUZAN ALVES RODRIGUES, por oito anos; Que, do relacionamento tiveram duas filhas, uma com seis anos e a outra com oito anos de idade; Que, afirma que em 16/12/2015, CARLUZAN chegou da fazenda a qual trabalhava, momento em que a declarante o convidou para conversarem sobre a guarda das crianças; Que, há cerca de duas semanas atrás, a declarante e CARLUZAN começaram a discutir, quando o suspeito desferiu dois chutes. Atingindo a coxa esquerda da declarante. Deixando dois hematomas que ainda estão visíveis' Que, a declarante não procurou a polícia, pois acreditava que CARLUZAN mudaria e se tornasse uma pessoa melhor; Que, no dia 16/12/2015, por volta das 09h, a declarante tocou no assunto de separação, quando o mesmo se exaltou e disse: ‘SE VOCE ESTIVER ME TRAINDO, EU VOU DESCOBRIR! VOCE ESTA ACHANDO QUE ISSO VAI FICAR ASSIM? NAOVAI, NAO!; Que, por volta das 14h30min,CARLUZANviu dois hematomas na perna da declarante e logo concluiu que a declarante estava traindo-o; Que, diante disso, CARLUZAN ameaçou a declarante, dizendo ‘ENQUANTO EU ESTAVA TRABALHANDO, SUA VAGABUNDA VOCE ESTAVA ME TRAINDO! ESSE ROXO E UMA CHUPADA E EU VOU TE MATAR!’; Que, a declarante se desesperou e saiu de sua residência gritando por socorro; Que, tal ameaça foi na presença da filha mais velha, de nome, ANA CLARA (oito anos de idade); Que, a declarante aproveitou o momento em que CARLUZAN não estava na residência, pegou seus pertences e saiu de casa; Que, CARLUZAN hé muito tempo vem falando para a própria declarante que a mesma está traindo-o; Que, não é a primeira vez que CARLUZAN agride e ameaça a declarante, fatos já noticiados na policia;[...]”

Em juízo, a vítima ratificou as suas declarações prestadas na fase inquisitorial, nos seguintes termos:

“[...]Promotoria: A senhora se recorda desse fato, sabe dizer o que aconteceu naquela situação?

Vítima: Sim. Promotoria: Como foi?

Vítima: Nesse dia, 16 de dezembro de 2015, eu resolvi sair de casa para me separar, e ele não concordou com a situação, porque ele não quis a separação, então eu falei, não mas eu vou embora, eu não te quero mais e vou embora de casa. Ele não aceitou e começou a me ameaçar e pegou uma faca. Eu Lembro que eu estava no banheiro, fui tomar banho, e ele pegou uma faca e tentou me agredir, ai eu peguei e falei, ‘eu vou sair de casa você querendo ou não’, e fui direto na delegacia, fiz um boletim de ocorrência contra ele, falando que eu estava saindo e que estava sendo ameaçada.

Promotoria: Aqui foi informado que antes dessa data, 16 de dezembro, ele teria dado chutes na perna da senhora, chegou a ficar roxo, foi antes disso?

Vítima: Sim foi antes, foi antes da gente se separar.

Promotoria: E como foi? Por que ele agiu dessa maneira?

Vítima: A gente brigava todos os dias, a gente não dava certo, por isso que eu resolvi largar. Nesses 10 (dez) anos de casado, nos largávamos e voltávamos praticamente todo ano, não combinava mais, não dava certo. A gente teve uma briga, eu agredia ele, e ele me agredia, e nesse dia ele agrediu e ficou roxo minha perna. Tem corpo de delito não tem? Eu Lembro que eu fiz.

Promotoria: A senhora fez até o exame com o médico e constatou a lesão?

Vítima: Eu fiz, com um médico. Para mim que é para estar tudo ai, porque eu Lembro que fui no hospital fazer.

Promotoria: E essas lesões, essa agressão, que ele chutou a perna da senhora, foi praticada na frente da filha da senhora?

Vítima: Sim, das nossas duas filhas. Todas as agressões minhas filhas presenciaram, elas fizeram sessão com psicólogo, com a esposa do Dr. Carlos Royttmen.

Defesa: Nesse dia que a senhora fez esse boletim de ocorrência, foi por esses chutes ou foi essa ameaça dessa faca?

Vítima: Foi tudo junto, porque eu Lembro que eu sai de casa, e ai foi por causa disso, por causa dessa ameaça. ‘Ai mais você não vai embora por causa disso, porque você tem isso, você arrumou um amante, você está com enrolado’.

Defesa: Essas ameaças como que eram, ele pegou essa faca, e fez assim para a senhora? (gestos)

Vítima: Sim, uma faquinha de mesa, dentro do banheiro. Ele estava com a faca, ‘eu vou te matar porque você está me traindo’. Ele falou que os hematomas ele não lembrava. Os hematomas na minha perna ele falou que era de homem, amante, que tinha deixado marcas. E marcas de chupão, chupão, mordidas, ele fala isso, tipo não ia parecer hematoma de pancada, concorda?

Defesa: Mas ele chegou a ir com a faca ou só ameaçou?

Vítima: Ah ele ameaçou, tipo ele pegou essa faca na sala, eu Lembro dessa faquinha de mesa, uma faquinha pequena, e a gente começou a discutir, ‘a eu podia te matar’, e eu comecei a gritar socorro, e acabei saindo de casa Nesse dia eu sai mesmo.

Defesa: E esse chute foi nesse dia?

Vítima: Não, o chute não.

Defesa: Foi quando’? Vítima: Uai, eu não me recordo se foi uma semana atrás, duas, porque estava roxo ainda.

Defesa: Ai você fez o exame de corpo de delito nesse dia, uma semana após as marcas no caso?

Vítima: Sim, e tinha hematoma.

Defesa: Foi alguns dias depois que a senhora foi fazer esse exame de corpo delito?

Vítima: Foi.

Defesa: Aquelas agressões não foram no dia, naquele dia que foi feita a ...?

Vítima: Não, porque um chute não ficaria roxo no mesmo dia, concorda?

Defesa: Não, só para entender a dinâmica.

Vítima: E foi isso mesmo. Mas o chute, que ele me deu na coxa, não foi no mesmo dia da separação que eu vim embora, que eu sai de casa.

Defesa: Mas o exame de corpo delito foi nesse dia em que você resolveu sair?

Vítima: Foi, isso, fiz corpo de delito, que eu aleguei do hematoma, e o médico resolveu, ‘não então vamos fazer um carpo de delito’. Ali na Delegacia aliás, me mandaram para o hospital, que era lá em baixo, não era aqui, era lá ainda, e foi o Dr.

Defesa: E a senhora agredia o Sr. Carluzan também?

Vítima: Sim, trocávamos agressões, foi igual eu falei, trocávamos, eu agredia, eu avançava, ele me empurra, ele me chutava, ele puxava meu cabelo e me jogava no chão. Defesa: Puxava o dele?

Vítima: E agredíamos, isso.[...]”

A menor, a testemunha Ana Clara Ribeiro Rodrigues filha da vítima e do recorrente, em sede extrajudicial não foi ouvida tendo em vista que o recorrente, que possuía guarda da menor, deixou de apresenta-la, contudo, em juízo negou que tenha presenciado as agressões. (Relatório de mídia digital)

A testemunha Francisco Ruberlan Rodrigues Farias, apenas relatou que o casal tinham um relacionamento conturbado.

O apelante, em ambas as fases negou a autoria dos fatos, uma vez que jamais na data mencionada agrediu sua ex companheira e a mesma em seu depoimento não foi convincente nas acusações.

Com efeito, é cediço que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...)II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Destarte, resta evidenciada a situação de vulnerabilidade da vítima, vejamos o que estabelece o art. 5º da Lei nº 11.340/06:

“(...)Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.(...)

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de lesões corporais sofridos pela ex-companheira do recorrente.

De acordo com o laudo de exame de corpo de delito (fl. 17), foram constatadas na vítima duas lesões lateral na coxa direita, com sinal de hematoma crescente, provocadas por chutes.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“LESÃO CORPORAL CP,
ART. 129
-§9º E ART. 129- CAPUT). CONDENAÇÃO.
I. Postulada absolvição.
Inviabilidade. Palavra das vítimas corroborada pela prova pericial. Condenação mantida. II. Incidência
da
Lei
Maria
da
penha. Pretendido
afastamento. Inadmissibilidade. Delito praticado contra mulher, no âmbito de relação íntima de afeto (
Lei nº 11.340
/2006, art. 5º-III). Recurso desprovido.”
(TJPR; ACr 0003578-69.2017.8.16.0190; Maringá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Telmo Cherem; Julg. 25/07/2020; DJPR 27/07/2020)

“[...]A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. A ameaça é idônea quando incute genuíno temor é ofendida, levando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas [...]” (TJ/DF - Acordão n° 1100466, Relator George Lopes, Primeira Turma Criminal, Julgado em 24/05/2018). (

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade das infrações penais, razão pela qual se mostra prudente a manutenção da condenação do recorrente, nos exatos termos delineados pela sentença condenatória.

3.

DA IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Requer a substituição da pena de detenção estabelecida, por restritiva de direitos

Contudo, visando dar aplicabilidade prática ao vetor hermenêutico trazido pela Lei 11.340/06, o E. STJ aprovou a Súmula 588, que consolidou o entendimento assente naquela Corte, nos sentido de que:

"Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Dessa forma, tendo o delito em questão sido cometido contra a mulher, em situação de violência doméstica, tem-se como plenamente aplicável ao caso em comento a referida súmula 588 do STJ, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em situações desse jaez, não havendo qualquer contradição no acórdão embargado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por CARLUZAN ALVES RODRIGUES, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021